Tribunal: STF
Processo: RHC 119388
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONVÊNIO COM INSTITUTO DE DEFESA DO DIREITO DE DEFESA. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É verdade que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade.



    II – Entretanto, na hipótese, verifica-se que há nos autos a notícia de convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD, de modo que o defensor dativo fazia claramente as vezes da Defensoria Pública.



    III – Cabia à Defensoria comunicar, nos autos, se o referido defensor exerceria a defesa exclusiva, para que ela (Defensoria) fosse excluída das intimações judiciais. Ao que parece, ela não o fez justamente porque essa não era a intenção. Tanto é assim que, após a indicação, ao ser intimada pessoalmente da nova sessão de julgamento do recurso em sentido estrito, ela pugnou pelo adiamento a fim de fazer sustentação oral.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento.